Tribunal: TJSP
Processo: 2229557-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA E PROMOÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PELA QUITAÇÃO DO CONTRATO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA E PROMOÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PELA QUITAÇÃO DO CONTRATO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.